Tribunal: TJBA
Processo: 8066210-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066210-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO NO BOJO DE AÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO E A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA AÇÃO SUBMETIDA À ALÇADA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO QUE REGE O RITO SUMARÍSSIMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO PARA FIM DE DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo como suscitado o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambos da comarca de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em identificar o juízo competente para conhecer da execução de honorários advocatícios fixados em montante inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, em favor de advogado dativo, nos autos de ação penal. III. Razões de decidir 3. De início, deve ser destacado que o CPC fixa a competência do juízo cível para executar verba honorária eventualmente arbitrada no bojo de ação penal, conforme dicção do seu art. 516, III. 4. Nesse sentido, observa-se que a Lei nº 12.153/2009, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, consignou ser absoluta a competência dos juizados fazendários segundo os parâmetros do valor da causa (60 salários mínimos) e a complexidade da matéria, ressalvadas as vedações expressas constantes no seu art. 2º, § 1º, entre as quais não se encontra a hipótese dos autos. IV. Dispositivo 5. Conflito de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do juízo 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a ação originária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066210-08.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÌZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por julgar improcedente o conflito, reconhecendo-se a competência do juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Salvador, .